Tribunal: TJES
Processo: 0006905-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006905-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO DE ESGOTO NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROVA PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PROVA DA CONDUTA ILÍCITA – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – PRINCÍPIO DA TIPICIDADE – ADEQUAÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – VALIDADE DA SENTENÇA – VALOR DA MULTA – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
No caso vertente,
além de
a conduta estatal
estar caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o
s
ato
s
administrativo
s
,
notadamente o auto de infração lavrado pela autoridade municipal, o conjunto probatório carreado aos
autos corrobora a prática da conduta ilícita pela Apelante,
caracterizadora de dano ambiental
.

2.
E
mbora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado,
tem-se
que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada
para a elucidação da controvérsia
, pois inexiste qualquer outr
o

elemento instrutório
que infirm
e
tal conclusão.

3.

N
os termos da jurisprudência pacífica
do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o conflito.

4
.
Restando evidenciada, a
partir
da
robusta prova pericial produzida nos autos,
a responsabilidade pelo dano ambiental ocorrido
,
afigura-se legítima

a sanção administrativa imposta no exercício do poder de polícia do órgão ambiental municipal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória de sanção administrativa” ajuizada por CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, pugnando seja reconhecida a nulidade do auto de infração nº 8270230/2017, lavrado por suposta infração ambiental, bem como da “nota de débito” nº. 11445256/2018, no valor de R$ 28.675,00 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais), declarando a inexigibilidade da respectiva inscrição em dívida ativa.

Pela sentença de fls. 439/443, integrada pela sentença de fls. 776/776v, MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A interpôs recurso de apelação às fls. 779/825, por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por suposta afronta aos artigos 489, § 1º, IV e V e Art. 141, 492, 1.010, III, todos do Código de Processo Civil; (b) a ausência de dano ambiental e de responsabilidade da concessionária pelos fatos descritos no auto de infração (c) que o Município teria violado os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta descrita nos autos de infrações e a sanção pecuniária aplicada a recorrente.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 835/840, pugnando pelo improvimento do recurso interposto
.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006905-48.2018.8.08.0048

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória de sanção administrativa” ajuizada por CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, pugnando seja reconhecida a nulidade do auto de infração nº 8270230/2017, lavrado por suposta infração ambiental, bem como da “nota de débito” nº. 11445256/2018, no valor de R$ 28.675,00 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais), declarando a inexigibilidade respectiva inscrição em dívida ativa.

Do que se extrai do referido auto de infração (fls. 60), a penalidade teve por fundamento estar a Apelante “
com
seu sistema de captação de esgoto e bomb
eam
ento das
elevatórias
operando de forma insuficiente, contribuindo para que o esgoto
seja lançado
na rede de drenagem pluvial existente no TIMS-SERRA final Av 800.
F
ato
este que foi devidamente
con
s
tatado
nos dias
09 e 16/03/2017.
S
empre por volta das
10hs
”.

Sobre conduta a si imputada, a Apelante alega em sua defesa que a Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB denominada internamente como "TIMS 4", apontada no Auto de infração, recebeu um aumento inesperado de vazão devido ao acréscimo do volume de água tratada da CESAN, pois a mesma não teria sido capaz de bombear o volume de água potável não previsto no funcionamento da unidade.

Pela petição inicial a Apelante alega, ainda, a violação ao princípio da legalidade e da proporcionalidade na aplicação da multa administrativa.

Pela sentença de fls. 439/443, integrada pela sentença de fls. 776/776v, MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A interpôs recurso de apelação às fls. 779/825, por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por suposta afronta aos artigos 489, § 1º, IV e V e Art. 141, 492, 1.010, III, todos do Código de Processo Civil; (b) a ausência de dano ambiental e de responsabilidade da concessionária pelos fatos descritos no auto de infração (c) que o Município teria violado os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta descrita nos autos de infrações e a sanção pecuniária aplicada a recorrente.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais deduzidas pela Apelante, tem-se que a sentença objurgada não merece ser reformada, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos bem como com a legislação que rege a matéria.

O auto de infração impugnado fora lavrado em decorrência da violação ao Art. 30, IX, Art. 117, Art. 131 e art. 2º, da Lei Municipal nº. 2.199/1999, bem como do art. 2º, do Decreto Municipal nº. 78/2000 e do art. 54, da Lei Federal nº. 9.605/1998, que preceituam:

Lei Municipal nº. 2.199/1999

Art. 3º São princípios da Política Municipal de Meio Ambiente:

IX - a responsabilização da pessoa física ou jurídica causadora de degradação ambiental, através da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente;

Art. 117 - O Poder Executivo, através da SEMMA, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observada a legislação vigente.

Parágrafo Único - Em caso de episódio critico e durante o período em que estiver em curso, poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 131 - É vedado o despejo de qualquer efluente ou resíduo sólido, liquido ou gasoso ou qualquer forma de energia que possa contaminar ou alterar a qualidade das águas e os usos estabelecidos conforme a classe de enquadramento, causando danos ou colocando em risco a saúde humana e o normal desenvolvimento da flora e da fauna ou o comprometimento de seu emprego para outros usos.

§ 1º - Os efluentes de que trata o caput deste artigo, só poderão ser despejados nos recursos hídricos existentes no Município, quando submetidos a tratamentos que evitem a contaminação ou alteração da qualidade das águas, bem como o livre trânsito de espécies migratórias, conforme a legislação vigente, exceto na zona de mistura.

Art. 169 - A autuação deverá ser feita levando-se em conta os seguintes critérios:

I - a maior ou menor gravidade da infração e do dano;

II - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

III - os antecedentes do infrator.

§ 1º - São consideradas circunstâncias atenuantes:

a) arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano em conformidade com as normas, critérios e especificações pela SEMMA;

b) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

c) colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

d) o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

§2º - São consideradas circunstâncias agravantes:

a) ser reincidente ou cometer infração continuada;

b) cometer infração para obter vantagens pecuniárias;

c) coagir outrem para a execução material da infração;

d) a infração ter conseqüências graves para o meio ambiente;

e) deixar o infrator de tomar as providências necessárias para minimizar os efeitos da infração;

f) agir com dolo no cometimento da infração;

g) a infração em espaço territorial especialmente protegido;

h) a infração ser cometida em domingos e feriados;

i) cometer a infração no período noturno das 18h às 6h.

Decreto Municipal nº. 78/2000

Art. 2° Quem de qualquer forma concorre para a prática das infrações administrativas previstas neste Decreto, incide nas sanções a estas cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta ilícita de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando poderia agir para evitá-la.

Lei Federal nº. 9.605/1998

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

No caso vertente, além de a conduta estatal estar caracterizada pela presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo municipal, a prova pericial produzida nos presentes autos corrobora a prática da conduta ilícita pela Apelante. Dentre os diversos trechos que apontam a referida conclusão, destaco alguns que expressam a inequívoca responsabilidade da Apelante pelo evento:

“1) Queira 0 Sr. Perito informar se o extravasamento noticiado no Auto de Infracao pode ser atribuido ao repentino recebimento de água, decorrente do rompimento da rede de água. RESPOSTA: Não foi juntado aos autos comprovaçäo técnica do volume recebido na EEEB - TIM'S 04 de forma a ultrapassar sua capacidade operacional. Desta forma, como o local do extravasamento de esgoto bruto, constante no relatório da fiscalização da SEMMA, é distante do local da estacão elevatória não posso fazer uma relação entre os fatos ocorridos”. (fls. 279)

“(...)

Desta forma, conforme croqui das redes de esgoto e drenagem e das imagens fornecidas pela requerida, fica evidenciado que, o local onde a fiscalizaçao da SEMMA registrou o vazamento de esgoto está distante do local do vazamento da tubulaçao de água potavel da CESAN. Porem ficou evidente que a drenagem pluvial Is recebeu águas provenientes da EEEB - TIM'S 4 conforme imagens e relatório de flscalizaçao da SEMMA. Apesar da requerente ter informado sobre o teste realizado na água e que a rede estava corn água limpa (fis. 206/213), o vazamento constante no relatório da fiscalizaçäo SEMMA de fls.182/i86, demonstra que houve extravazamento de esgoto na drenagem pluvial e consequenten -iente, em direção as areas de proteção ambiental vizinha ao TIM'S.

Desta forma, corno a drenagem pluvial tern a funcão de drenar as águas de chuvas para o RibeirAo Brejo Grande e este para o Canal dos Escravos e Estaçäo EcolOgica liha do Lameirão, flea evidenciado o dano ambiental por contaminaçäo de águas provenientes da Estacão Elevatória de Esgoto Bruto - TIM'S 4 na rede de drenagem pluvial existente.

(...)” (fls. 297/298).

Na complementação da perícia, questionado o perito “
se a água que transbordou chegou a poço de inspeção da EEEB direcionando fluxo de água para a Estação
” (quesito 24, “b” - fls. 353), aquele respondeu categoricamente que “
Não há comprovação do volume de água que transbordou e chegou ao poço de inspeção da EEEB direcionando fluxo de água para a Estação
e isso não modifica o vazamento de esgoto para a rede de drenagem pluvial detectada pela fiscalização da requerida
” (g.n.)

No mesmo sentido, o perito do Juízo afirmou categoricamente, no quesito 22 (fls. 352), que “
A perícia verificou os locais onde houveram o vazamento na rede de água informada pelo requerente e o local do vazamento de esgoto que está localizado numa área distante conforme fundamentado no laudo pericial. A falha no Centro do Controle da autora, não altera o vazamento ocorrido do efluente com esgoto na rede de drenagem pluvial e que gerou o Auto de Infração. Todas as respostas foram objetivas em relação ao vazamento de esgoto na rede de drenagem
”.

Com efeito, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada para a elucidação da controvérsia, pois inexiste qualquer outro elemento instrutório que infirme tal conclusão.

Tem-se, portanto, que a Apelante não logrou comprovar a alegação de que o vazamento na rede da CESAN teria sido a causa do ilícito ambiental objeto da autuação administrativa.

De igual modo, quanto à alegação da Apelante acerca da ausência de dano ambiental sobretudo por considerá-lo insignificante, cumpre salientar que a perícia técnica foi enfática quanto à ocorrência do dano ambiental.

Corrobora o exposto a conclusão do
expert
ao afirmar que “
c
onforme fundamentado, foi detectado vazamento de esgoto bruto nos dias 09 e 16 de marco de 2017 em areas distantes da EEEB - TIM'S 4, corn contaminacão do solo e drenagem pluvial e em direção ao Ribeirão Brejo Grande, resultando em dano ambiental
” (fls. 299).

Resta afastada, neste mesmo contexto, a alegação de violação ao “princípio da tipicidade”, porquanto a conduta comprovadamente praticada pela Apelante se amolda perfeitamente às normas federais e municipais que tutelam o meio ambiente e preveem a aplicação de sanção administrativa para o respectivo causador do dano.

No que toca aos critérios de aplicação da multa, observo, de igual modo, não assistir razão à irresignação recursal.

Denota-se, sobretudo do relatório de motivação do auto de infração, de fls. 63/67, bem como do acórdão da Junta de Avaliação de Recursos – JAR, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 96/100), que houve suficiente explanação e detalhamento entre a conduta praticada pela Apelante e os critérios de dosimetria utilizados para a fixação da penalidade, inexistindo ilegalidade ou violação à desproporcionalidade na aplicação da multa administrativa, como reconheceu a sentença impugnada.

Ademais, resta absolutamente infundada a alegação recursal atinente à suposta inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº. 78/1998, ao prever sanções e respectivos critérios de aplicação, haja vista que o referido ato normativo apenas regulamenta e confere efetividade às disposições previstas nas leis federais e municipais que tutelam o meio ambiente.

Por fim, tem-se por absolutamente infundadas as nulidades imputadas à sentença objurgada por suposto vício de fundamentação e ausência de prestação jurisdicional, haja vista que a MMª. Juíza de Direito
a quo
apreciou detidamente as controvérsias necessárias ao deslinde da lide, formando motivando de forma ampla as razões de seu convencimento sobre a improcedência da pretensão autoral.

Convém rememorar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de que “
nos termos da jurisprudência pacífica deste eg. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o conflito
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.039/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 30/10/2023).

Neste contexto, tenho que a sentença proferida encontra-se em consonância com a prova dos autos bem como com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso vertente, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões